Tribunal: TJSP
Processo: 0000247-70.2026.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento da impugnação oposta pela executada. Extinção da fase satisfativa. Ausência de fixação de verba honorária. Inconformismo da executada. HONORÁRIA. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de verba honorária. Inteligência do art. 85, §1o, do CPC/15. Precedentes. Fixação em 10% do valor pretendido pelo credor, na fase de

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento da impugnação oposta pela executada. Extinção da fase satisfativa. Ausência de fixação de verba honorária. Inconformismo da executada. HONORÁRIA. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de verba honorária. Inteligência do art. 85, §1o, do CPC/15. Precedentes. Fixação em 10% do valor pretendido pelo credor, na fase de cumprimento de sentença, devidamente atualizado. RECURSO PROVIDO.